Tribunal: STF
Processo: RE 140352
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
RECURSO  -   PREQUESTIONAMENTO.  Diz-se  prequestionada
determinada matéria quando o Órgão julgador haja adotado entendimento
explicito  a respeito, incumbindo a  parte sequiosa de ver o processo
guindado a sede  extraordinária insta-lo a tanto. Persistindo o vício
de  procedimento,  de  nada  adianta  articular  no  extraordinário a
matéria  de fundo,  em relação  a qual  não houve  adoção de enfoque.
Cumpre  veicular no  recurso  não o  vício  de julgamento,  mas  o de
procedimento,  ressaltando-se não  haver ocorrido  a entrega completa
da  prestação  jurisdicional  -  inegavelmente  matéria  pertinente a
Carta.  A razão de  ser do prequestionamento   esta na necessidade de
proceder-se  a cotejo para,  somente então, dizer-se do enquadramento
do recurso no permissivo constitucional.::